Tribunal: TJDFT
Processo: 0709908-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. DISSOLUÇÃO DO VÍNCULO MATRIMONIAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. DIREITO DE CARÁTER POTESTATIVO. DESNECESSIDADE DE ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. REFORMA DO DECISUM.
1. A tutela de evidência se consubstancia em provimento jurisdicional provisório, que independe da demonstração de dano ou risco ao resultado útil do processo, passível de ser deferida mediante a apresentação de elementos probatórios aptos a demonstrar, de forma inequívoca, o direito invocado pela parte requerente, de modo a viabilizar a antecipação do provimento jurisdicional, evitando o sacrifício injustificado decorrente do tempo de tramitação do processo.
2. O deferimento de tutela de evidência, em caso de decretação de divórcio, encontra amparo na regra inserta no inciso IV do artigo 311 o Código de Processo Civil.
3. O direito ao divórcio ostenta caráter potestativo, uma vez que pode ser exercido por um dos cônjuges, sem que o outro tenha possibilidade de opor qualquer resistência apta a impedir a decretação da dissolução do vínculo matrimonial.
3.1. Para fins de deferimento da tutela de urgência, com a finalidade de decretar o divórcio, não há razoabilidade na exigência de aperfeiçoamento da relação processual e de apresentação de defesa que, de antemão, já se sabe juridicamente desprovida de possibilidade de ser acolhida.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.